Tribunal: TJSP
Processo: 1073779-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Mútuo bancário. Revisão da taxa de juros. Improcedência. Apelação. Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33. Súmula n. 596 do STF e Súmula Vinculante n. 7. Eventual abusividade deve ser aferida à luz das particularidades do caso. Orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos. Taxa de juros avençada em 3,26%

Ementa:
Mútuo bancário. Revisão da taxa de juros. Improcedência. Apelação. Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33. Súmula n. 596 do STF e Súmula Vinculante n. 7. Eventual abusividade deve ser aferida à luz das particularidades do caso. Orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos. Taxa de juros avençada em 3,26% ao mês. Média de mercado no patamar de 3,04% ao mês. Ausente excesso ao ponto de justificar a intervenção judicial. Parâmetro informado pelo Banco Central do Brasil não se destina a tabelar o preço do crédito. Atividade bancária que, a despeito de regulada, sujeita-se aos princípios da autonomia privada e da livre iniciativa. Inocorrência de vantagem exagerada. Sentença mantida. Recurso desprovido.